Tribunal: TJBA
Processo: 8013739-08.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013739-08.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: IVO DIAS ARAUJO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS REGULAR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DO TEMA 314 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento na inércia da parte exequente, mesmo após devidamente intimada para impulsionar o feito, conforme registro eletrônico de ciência nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, diante da inércia do ente público após intimação eletrônica, considerada pessoal, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica de ente público realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º, e do CPC, art. 183, §1º, é considerada válida e pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de extinção do feito por inércia.

4.
Comprovado nos autos o registro de ciência do Município de Alagoinhas quanto ao despacho que o intimava a promover o andamento da execução, e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, restou caracterizado o abandono da causa.

5.
Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 314, a execução fiscal pode ser extinta
ex officio
, sem resolução do mérito, diante da inércia da Fazenda exequente regularmente intimada, independentemente de requerimento da parte contrária, afastando-se o enunciado da Súmula 240/STJ.

6.
A jurisprudência é pacífica no sentido de admitir a extinção da execução fiscal não embargada quando o exequente permanece inerte, mesmo após intimação pessoal por meio eletrônico, como no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, §1º, e 485, III; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§1º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 314 (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2009, DJe 12.11.2009); TJ-MG, AC 10000220807275001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 21.06.2022, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8013739-08.2022
.8.05.000
4
, em que figura como Apelante,
Município de Alagoinhas

e, como Apelado,
Ivo Dias Araújo
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao apelo.

RM07